Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. ÍNDICO DE RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A AÇÃO. SENTENÇA NULA.
1. O Art. 700 e seu inciso I do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Segundo jurisprudência do e. STJ, a “prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.
3. No caso, embora não haja a assinatura física do contrato pelo devedor, constitui prova escrita juntamente com a autorização para desconto em folha de pagamento, identificação interna do contratante e contrato anterior assinado fisicamente pelo réu.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.